Tribunal: TJDFT
Processo: 0712992-39.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INQUIETAÇÃO E ATITUDE EVASIVA. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APREENSÃO DO BEM ILÍCITO NA POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DO BEM OU DO DESCONHECIMENTO DA SUA ORIGEM ILÍCITA. DOLO CONFIGURADO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 2a FASE. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA No 231 DO STJ. REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 44, § 2o, CP. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da busca pessoal quando os policiais descreveram de forma concreta e precisa as razões que geraram a abordagem, valendo-se de elementos objetivos de análise e observação que apontavam para um juízo de probabilidade da prática de ato ilícito por parte do grupo em que o réu se encontrava, uma vez que as pessoas manifestaram inquietação e atitude evasiva para se furtar da ação policial, evidenciando, notoriamente, fundadas suspeitas para a abordagem, não havendo que falar em violação ao art. 244 do CPP.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação simples, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
3. Não há falar em desclassificação do crime de receptação simples para sua modalidade culposa quando restou comprovado o dolo do réu que adquiriu aparelho celular objeto de furto, sabendo tratar-se de produto de origem ilícita.
4. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão do produto de crime em poder do réu ou na posse de terceiro que o adquiriu do réu, enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado comprovar a licitude do bem adquirido ou o desconhecimento da sua origem ilícita, o que não se verificou na espécie.
5. Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do Enunciado de Súmula no 231 do STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento sob o rito de repercussão geral (RE 597270).
6. A multa ou prestação pecuniária a que se refere o § 2o do art. 44 do Código Penal, consistente “no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social (...)”, não se confunde com a pena de multa que está prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador e que é recolhida ao fundo penitenciário (art. 49 do CP), não cabendo ao julgador a liberdade de deixar de aplicá-la por tratar-se de reprimenda que complementa a pena privativa de liberdade, sendo, portanto, norma cogente.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.